Tribunal: STF
Processo: Rcl 37302
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo então relator, Ministro Luiz Fux:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 286- 74.2017.5.17.0101, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no RE 760.931 - Tema 246 da repercussão geral. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    ‘[...] Não se justifica a atuação desta Corte no caso concreto, ainda que se considere sua relevância, pois o desrespeito ao princípio da dialeticidade constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso. A matéria está pacificada na jurisprudência do TST, nos termos dos mencionados precedentes citados, implicando ausência de transcendência política. Não se constata, ainda, tese jurídica inédita no âmbito desta Corte Superior (transcendência jurídica); tampouco eventual condenação exorbitante ou insignificante (transcendência econômica). ’
    Narra o reclamante que o Tribunal Regional do Trabalho manteve sentença que reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas. 
    Relata que, interposto recurso de revista, o mesmo foi inadmitido pelo TST ao argumento de que a causa não ofereceria a transcendência exigida pelo artigo 896-A da CLT. Contra tal decisão interpôs agravo de instrumento, alegando que a transcendência da causa é evidente diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida nos autos (tema 246). O agravo também teve seu trânsito negado, decisão contra a qual insurge-se através da presente. 
    Alega, nesse sentido, que o Tribunal a quo, ‘ao entender como inexistente a transcendência em uma caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF’. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida pelo TST nos autos do processo 286-74.2017.5.17.0101, até decisão final da presente Reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pleito reclamatório para se cassar definitivamente a referida decisão.”
    Por meio de decisão publicada em 11/10/19, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 286-74.2017.5.17.0101, até o julgamento desta reclamação ”.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 23). 
    É o relatório. Decido.
    Observo que a Corte Superior da Justiça do Trabalho reiteradamente tem se valido de requisitos de admissibilidade de recurso de revista para deixar de conhecer de recursos de sua competência nos quais se controverte temática submetida à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.
    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT.
    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896-A da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Com efeito, a controvérsia dos autos encontra-se bem delimitada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região:
    “Ademais, importa ressaltar que o contrato celebrado entre os réus (ID. 1b6b94e), juntado pelo ora recorrente, prevê em sua cláusula oitava a garantia prestada pela primeira reclamada, na forma de seguro garantia, de equivalente a 5% do valor contratado. E que tal garantia assegura os prejuízo advindos pelo não cumprimento do contrato, bem como, em sua cláusula nona e décima quarta, há disposição sobre a responsabilidade do recorrente em fiscalizar dos serviços da contratada. 
    Dessa forma, resta claro que o segundo réu se beneficiou da prestação de serviços da reclamante, fator preponderante para atrair a responsabilidade subsidiária, cujo objetivo é permitir a satisfação do credor trabalhista, em decorrência do aproveitamento de sua força de trabalho, ainda que indiretamente. 
    Noutro giro, ainda que o segundo réu tenha firmado acordo com a primeira reclamada sob mediação do d. MPT, e, assim, retido créditos da CJF para honrar os salários atrasados dos trabalhadores e os pagamentos das verbas rescisórias, e, logo após, ter rescindido unilateralmente o contrato de prestação de serviços, isso não foi suficiente para eximi-lo de sua responsabilidade, haja vista não constar dos autos o pagamento de diversas verbas, dentre elas, as rescisórias.
    Em que pese as alegações do segundo reclamado no sentido de que procedeu de forma inequívoca a devida fiscalização do contrato, o fato é que isso aconteceu apenas ao final do contrato, sendo certo não ter sido suficiente a garantir o adimplemento das obrigações, o que evidencia falha na fiscalização procedida.
    Logo, ao contrário do que alega o recorrente, não há qualquer fiscalização acerca da rescisão contratual da autora e do pagamentos das verbas deferidas. 
    O escopo dessa interpretação é garantir o pagamento do crédito trabalhista do hipossuficiente, em situações em que inadimplente o real empregador. E verificados o inadimplemento e a omissão no dever de fiscalização, o tomador de serviços é, de plano, responsável subsidiariamente, sem necessidade de se provar a efetiva inidoneidade financeira do empregador. 
    O segundo réu não elegeu empresa idônea, nem vigiou, de forma eficaz, a prestação dos serviços quanto aos direitos trabalhistas, logo, incorreu em culpa in vigilando, já que era obrigação sua fiscalizar o cumprimento do contrato, como já dito, especialmente no que tange à regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora contratada, exsurgindo daí sua responsabilidade. Destaco que os poucos documentos trazidos aos autos demonstram que não houve a efetiva fiscalização realizada pelo segundo reclamado.”
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo TST-AIRR-286-74.2017.5.17.0101 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Estado do Espírito Santo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório.
    À Secretaria, para que corrija a autuação, devendo constar somente como beneficiária da decisão reclamada GLÁUCIA KUSTER LAVARIZE, conforme consta nos atos decisórios juntados aos autos, não havendo qualquer correlação com Edvaldo Salerme Lopes ou WFC Conceito em Alimentação LTDA, indicadas equivocadamente como beneficiários da decisão ora impugnada.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente